Tribunal: CARF
Processo: 10803.720100/2012-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720100/2012-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-005.905 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Embargante
CLAUDIA MARCIA NERY NUNES DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PAF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
Constatada a ocorrência de omissão no julgado, por falta de fundamentação,
cabem embargos de declaração para prolação de nova decisão para sanear o
vício apontado, lastreando o julgado a partir dos elementos de prova
produzidos nos autos.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para saneando a omissão apurada,
rerratificar as razões de decidir traçadas no acórdão embargado.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto e Wilderson Botto. Ausente,
justificadamente, o conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos pela contribuinte (fls. 537/541),
contra o acórdão no 2003-000.330 (fls. 525/529), proferido em sessão de 19/11/2019, por este
Colegiado, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720100/2012-14
Fl. 551
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720100/2012-14

Ano-calendário: 2007
SIGILO
BANCÁRIO.
QUEBRA.
STF.
CLÁUSULA
DE
RESERVA
DE
JURISDIÇÃO QUE NÃO SE APLICA.
A recente decisão monocrática oriunda do Supremo Tribunal Federal, relativamente à
necessidade de autorização judicial para transferência de informações bancárias, com o
sobrestamento dos feitos em todo o país, não se aplica dos processos administrativo-
fiscais.
SÚMULA 67-CARF. NÃO APLICABILIDADE.
A Súmula 67-CARF, embora trate da conduta de evolução patrimonial a descoberto,
tem sua aplicação cingida à fraude em fluxos de caixa, por pessoas jurídicas, não se
aplicando às pessoas físicas.
PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. PROCESSO PENAL. ART. 112 DO CTN.
NÃO EQUIVALÊNCIA.
Inaplicável, no âmbito de processo administrativo-fiscal, o princípio penal do in dubio
pro reo, porque circunscrito aos processos em que há cominação de pena privativa de
liberdade.
O art. 112 do Código Tributário Nacional se presta, tão só, a nortear a interpretação que
se deve extrair das sanções tributárias, não sendo exemplo específico do in dubio pro
reo.
A conclusão do julgado está assim redigida (fls. 529):
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso rejeitando a preliminar interposta, para,
no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, mantendo o
crédito tributário tal como lançado.
Alega a Embargante a existência de omissão no julgado, nos seguintes termos (fls.
538/540):
Diante do registro feito no v. acórdão ora embargado, não resta dúvida sobre a omissão
ocorrida, ou seja, a ausência da discussão e análise dos argumentos lançados no
Recurso Voluntário (ou seja, o apelo da contribuinte, e principalmente suas
alegações, do tocante a não observação da súmula CARF 67, não foram
submetidas ao devido julgamento, e sequer foram apreciadas com base na
legislação vigente. Essa é uma situação sui generis e um tanto absurda, que não se pode
aceitar, e que essa C. Câmara, deve reparar, por meio do presente recurso.
A "fundamentação" deficiente, em rigor, não é fundamentação.
[...]
Além do visto, também são necessários os presentes declaratórios para fixar
prequestionamento de questões ensejadoras de eventual recurso à E. Câmara Superior
de Recursos Fiscais, na forma do artigo 67 e seu § 5o, do Seção II - DO RECURSO
ESPECIAL, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.
Requer-se, pois e respeitosamente, a dúplice integração do julgado, revelando - ex vi do
art. 2o, parágrafo único VII, da Lei 9.764/99.
Dessa forma, não houve por parte dos I. Julgadores, a manifestação expressa acerca
da alegação da legislação que deveria ter sido obedecida para análise da variação
patrimonial a descoberto, que se encontra no recurso voluntário, sendo que o v.
acórdão ora atacado, omitiu a norma legal aplicada para a manutenção da exigência
descartando ab ínitio as alegações técnicas em sua preliminar da não observância da
SUMULAR CARF 67 (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019, já vigente antes da sessão de 19 de novembro de 2019), mas em
nenhum momento, a r. decisão colegiada ora atacada enfrentou, como deveria ter
feito, as alegações efetuadas pelo contribuinte em seu recurso voluntário, e no qual
demonstrou cabalmente a indevida exigência fiscal, e nem mesmo calcou a sua
Fl. 552
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720100/2012-14

motivação com base legal sustentáveis, ficando totalmente obscura, de forma que
nesse aspecto, o v. acórdão ora em testilha, foi omisso, o que não se pode aceitar.
Os embargos foram admitidos, nos termos do art. 65 do Anexo II do RICARF,
diante da omissão apontada, assentada nos seguintes fundamentos (fls. 549):
Da leitura do inteiro teor do acórdão, entende-se assistir razão à Embargante.
De fato, no item “C - DO VÍCIO MATERIAL - NULIDADE DO LANÇAMENTO”
(fls. 498 a 509) do recurso voluntário da Contribuinte, constam os argumentos
referentes à alegação de que no demonstrativo de variação patrimonial
consolidado a fiscalização “considerou como aplicação os saques no caixa sem
identificar o seu consumo” (fl. 501) e, ao fim, pugna pela “exclusão dos saques da
base de cálculo da exação em obediência a jurisprudência dominante e a Súmula
CARF 67 e art. 112 do CTN” (fl. 509).
Contudo, nota-se o acórdão embargado tratou de maneira genérica a questão
enfrentada, restringindo-se à alegação de que “Quanto à preliminar de nulidade do
lançamento e inobservância da Súmula 67- CARF, necessário esclarecer que essa
jurisprudência, consolidada, não se aplica à hipótese dos autos, porque ‘fluxo de
caixa’ é ferramenta da ciência contábil aplicada às sociedades, e não às pessoas
físicas”.
Dessa feita, entende-se presente a omissão apontada, a qual deverá ser apreciada e
sanada pela Turma.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade, portanto
devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Com base nas informações
veiculadas nos declaratórios, constata-se presente a omissão suscitada, urgindo o saneamento do
julgado.
Assim, passo à retificação e complementação das razões de decidir, ao teor dos
fundamentos a seguir lançados, com especial destaque para a preliminar de nulidade do
lançamento por vício formal, suscitada na peça recursal:
“A Recorrente, em sede de preliminar, alega haver ocorrido, dentre outros, vício a
ensejar a nulidade do lançamento, uma vez que o demonstrativo de cálculo da pretensa
variação patrimonial a descoberto apresenta vício material por equívoco em sua apuração, haja
visa que as bases de cálculo da exigência fiscal deveriam ser em janeiro de R$ 2.460,72 e não R$
2.565,42 e nos meses de maio a outubro os valores negativos, apurados pelo transporte do saldo
negativo de um mês para outro, ao teor do demonstrativo apresentado (fls. 499).
Quanto à preliminar suscitada, e a exemplo das demais, também aqui razão não
lhe assiste. De início, vale salientar que o presente feito seguiu os trâmites regulares. A
fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua competência,
inclusive oportunizando ao contribuinte prestar os esclarecimentos necessários a condução dos
trabalhos fiscais, os quais foram atendidos inclusive sendo realizada diligência junto à instituição
bancária buscando informações sobre os saques realizados no decorrer do ano-calendário
Fl. 553
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720100/2012-14

autuado (fls. 284/291). A autuação está claramente motivada e a base legal encontra-se
enquadrada, malgrado o inconformismo e insurgência da Recorrente.
Ademais, denota-se que as alegações novamente repisadas já foram regularmente
apreciadas pela DRJ/SDR, encontrando-se a decisão recorrida assim fundamentada (fls.
457/459):
c) Vício Material (nulidade do lançamento).
Diferente do quanto alegado pelo impugnante, nos meses de maio e novembro de
2007, não foi imputada omissão de rendimento por variação patrimonial a
descoberto, exatamente por ter sido identificado, para o casal, existência de
excesso de origens sobre aplicações.
Remeto à tabela resumo apresentada pela Autoridade Tributária no Termo de
Encerramento Parcial de Fiscalização (fl.21), que evidencia os saldos do fluxo
financeiro mensal, revelando a improcedência do argumento preliminar nesta
parte.

O excesso de “origens” verificado no mês de maio (R$ 5.236,34) no fluxo financeiro
do sujeito passivo foi utilizado para reduzir o excesso de “aplicações” em junho
(R$ 2.3525,13) e em julho (R$ 210,13), restando R$ 2.701,08, que foi transferido
para abater o excesso de “aplicações” do casal no mês de agosto, que seria R$
15.906,98 (R$ 15.787,37, do cônjuge, e R$ R$ 119,61, sujeito passivo), mas que
resultou no valor de R$ 13.205,90 de excesso para o casal, como na tabela acima
(R$ 15.787,37 – R$ 2.701,08) e no demonstrativo consolidado (fl. 361).
Nesse sentido, também no mês de novembro, cujo excesso de “origens” do sujeito
passivo (R$7.316,84) foi utilizado para abater o excesso de “aplicações” em
dezembro do casal, que seria R$ 29.200,67, mas foi reduzindo para R$ 21.883,83
(fl. 361).
Quanto ao tratamento de “aplicação” de recursos imputado pela Autoridade Tributária
aos valores indicados no fluxo mensal financeiro pela rubrica “outros débitos em
conta corrente” – coluna dispêndios/aplicações; conta corrente no Banco do Brasil no
5142-X (saques nos meses de janeiro a junho, outubro e novembro) –, não há o que
ser reparado.
Durante o procedimento fiscal o sujeito passivo foi instado a informar/comprovar o
efetivo titular/beneficiário dos recursos movimentados a débito na conta corrente
mantida em seu nome e a natureza correspondente de cada uma das operações (Termo
de Intimação Fiscal no 005, de 21/10/2011, fls. 151 a 167), dentre estes os valores
correspondentes a “Saque no Caixa” e “Saque TAA”, relativos ao ano-calendário
2007 (fl. 163), inseridos no contexto do lançamento na condição de “aplicações de
recursos” e que integraram a apuração da variação patrimonial a descoberto (fls.
340 a 348; 356 e 361).
Em sua resposta, fls. 183 a 185, datada de 21/11/2011, o sujeito passivo, por meio do
representante, assumiu por esclarecidos os dispêndios, afirmando que, textual:
Fl. 554
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720100/2012-14

“..........................................................................................................................
II. Em virtude do lapso temporal decorrido entre as operações bancárias e o
Termo de Intimação Fiscal, sobre alguns valores a Contribuinte não se
recorda precisamente do que se tratam.
III. No entanto, em razão do valor acredita tratar-se de gastos esporádicos
com as filhas, como pagamento de passeios escolares, gastos com vestuário,
alimentação própria e das filhas, além de compra de passagens (transporte),
gasto com salão de beleza, remédios, comemoração de aniversário, livros, e
outros gastos pessoais e de suas filhas menores.
IV. Entretanto, dentre os valores relacionados por Vossa Senhoria existem
outros de maior expressão que a Contribuinte crê referirem-se à quitação de
contratos de venda e compra de imóvel e pagamento de honorários
advocatícios, porém não tem como precisar exatamente, os referidos
valores são:
-15/09/2008 – SAQUE NO CAIXA...
-21/12/2009 – SAQUE NO CAIXA...
V. Desta forma, esclarecido está que a maioria dos gastos destinou-se a
gastos pessoais necessários ao sustento de suas filhas menores e os valores de
maior expressão tiveram como finalidade quitação de compra de imóveis,
como informado pela Contribuinte.
..........................................................................................................................”
Não obstante os esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo, a Autoridade
Tributária envidou esforços no sentido de confrontar as justificativas
apresentadas para os dispêndios indicados na conta corrente do Banco do Brasil -
“saque no caixa” e “saque taa”; correspondentes a 19(dezenove) lançamentos -,
mediante diligência à instituição financeira, lavrando o “Termo de Intimação Fiscal no
001”, em 1o/6/2012 (fls. 284 a 291), solicitando, dentre outras informações, cópia
frente e verso dos saques realizados no ano-calendário 2007 (fl. 284).
Em sua resposta a instituição financeira (fls. 299 a 318) encaminhou cópias de
consultas do “Sistema de Informações do Banco do Brasil” (fls. 302 a 305), contendo
operações indicadas como “saque com cartão” e respectivo “Comprovante TCX”,
cujos valores correspondem a 12 (doze) operações de “saque no caixa”
identificadas pela Autoridade Tributária, afirmando ainda que “o histórico 331 –
SAQUE COM CARTÃO refere-se a operações realizadas nos TAAs, não sendo
possível o envio da fita detalhe”.
Portanto, não há que se imputar à Autoridade Tributária omissão na busca da
verdade material, visto que, não obstante ter sido municiada pela contribuinte
com justificativas relativas à aplicação de recursos identificados a partir de
operações de saque na conta corrente mantida pelo sujeito passivo, empenhou-se
na tarefa de esmiuçar os elementos encontrados.
Diante da resposta apresentada pela instituição financeira, os esclarecimentos
apresentados no curso do procedimento fiscal foram acatados e reputados como
verdadeiros e aqueles associados a gastos pessoais, qualificados pelo próprio
sujeito passivo como necessários ao sustento de suas filhas menores, receberam o
tratamento de “aplicação de recursos”.
Na espécie, à vista da assunção da destinação dos valores correspondentes aos
saques pelo sujeito passivo, durante o procedimento de fiscalização, entendo que
não se tratou de “mera presunção”, como alegado, justificando-se a inclusão dos
dispêndios como aplicações de recursos, nas rubricas utilizadas (fls. 340 a 348;
356 e 361), mormente diante da ausência de elementos objetivos trazidos à
impugnação que pudessem corroborar o argumento de defesa de destinação
diversa daquelas antes assumida ou sobreposição de dispêndios.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.905 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10803.720100/2012-14

Isto posto, afasto as preliminares de vício material e nulidade do lançamento.
Destarte, não restando demonstrada a origem dos recursos que motivaram o APD,
evidenciado pela constatação do excesso de dispêndios sobre recursos não respaldados por
rendimentos declarados ou conhecidos, sejam tributáveis, isentos e não tributáveis, de tributação
exclusiva, dívidas e ônus reais ou outra origem comprovada, é de se concluir pela existência de
incremento patrimonial, ao teor dos arts. 806 e 807 do RIR/99 – sendo certo que o excedente de
origens apurado no fluxo financeiro foi utilizado para abater o excesso de aplicações nos meses
subsequentes, e que os saques realizados em conta bancária associados aos gastos pessoais foram
acatados diante dos esclarecimentos prestados, recebendo o tratamento de aplicação de recursos,
conforme aliás bem fundamentado na decisão recorrida, robustecendo assim a inaplicabilidade
da Súmula CARF no 67 – portanto correto é o lançamento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência.
Por tais razões, e evidente o enfrentamento claro e objetivo pela decisão recorrida
das questões novamente repisadas, rejeito a preliminar de nulidade por vício material suscitada.”

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos para, saneando a omissão apurada,
rerratificar as razões de decidir traçadas no acórdão embargado, sem contudo atribuir efeito
infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 556
DF CARF MF
Original